Tribunal: TJMT
Processo: 1010897-69.2023.8.11.0006
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Ementa - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA ESCAVAÇÃO DE REPRESAS DESTINADAS A BEBEDOURO DE GADO – ATIVIDADE LÍCITA E NÃO SUJEITA A LICENCIAMENTO – PERÍODO DE SECA/ESTIAGEM – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE OS BENS E A INFRAÇÃO AMBIENTAL IMPUTADA – DESMATAMENTO EXECUTADO POR MAQUINÁRIO DIVERSO – ART. 25 DA LEI N. 9.605/1998 – INAPLICABILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA – POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO MEDIANTE TERMO DE FIEL DEPOSITÁRIO – PRECEDENTE DO TJMT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Restituição de Bens Apreendidos, que objetivou a liberação de dois caminhões e uma escavadeira hidráulica apreendidos no curso de fiscalização ambiental estadual. A autora sustentou a inexistência de auto de infração válido, a licitude da posse dos bens e a desproporcionalidade da medida, que afetava diretamente suas atividades econômicas. A sentença julgou procedente o pedido, determinando a restituição definitiva dos bens mediante termo de fiel depositário, reconhecendo ausência de prova de que os maquinários estivessem vinculados à prática de infração ambiental. O ente estadual apelou, defendendo a legalidade da apreensão, com fundamento no poder de polícia ambiental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apreensão administrativa de bens móveis, realizada com fundamento em fiscalização ambiental, foi legítima à luz do poder de polícia do Estado; (ii) estabelecer se os bens apreendidos guardavam relação de causalidade com o ilícito ambiental apurado, a justificar a manutenção da medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apreensão de bens pela Administração Pública, embora autorizada pelo art. 25 da Lei n. 9.605/1998, exige prova concreta de que os equipamentos tenham sido efetivamente utilizados na prática da infração ambiental, o que não se verifica no caso concreto.
4. A prova documental constante dos autos comprova que os bens apreendidos eram utilizados para escavação de represas destinadas ao abastecimento de gado, atividade lícita e desvinculada da suposta prática de desmatamento alegada na autuação ambiental.
5. A jurisprudência da Segunda Câmara de Direito Público do TJMT admite a restituição de bens apreendidos que não guardem nexo de causalidade com a infração ambiental descrita, sendo ilegítima a apreensão apenas pela presença dos equipamentos no local fiscalizado.
6. A ausência de relação entre os bens e o ilícito, aliada à comprovação de sua propriedade e destinação lícita, torna desproporcional e abusiva a manutenção da apreensão, violando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do devido processo legal.
7. A restituição dos bens, mediante termo de fiel depositário, mostra-se medida suficiente para resguardar o interesse público e a continuidade de eventual processo administrativo, sem prejuízo à instrução e à fiscalização ambiental.
8. Mantida a sucumbência do ente estatal, é cabível a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante da atuação em grau recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A apreensão administrativa de bens móveis com fundamento no poder de polícia ambiental exige demonstração concreta de que os equipamentos foram efetivamente utilizados na prática da infração ambiental.
2. A simples presença dos bens no local fiscalizado não justifica sua apreensão, quando comprovada sua utilização em atividade lícita e desvinculada da conduta lesiva.
3. A restituição dos bens, mediante termo de fiel depositário, é medida adequada e suficiente para preservar o interesse público, quando ausente nexo de causalidade com a infração.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXII; 37, caput; 225; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 11; 373, I; Lei no 9.605/1998, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1000323-61.2021.8.11.0101, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 29.08.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010897-69.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Apreensão, Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), S. LOPES SANDIM LTDA - CNPJ: 26.094.929/0001-10 (APELADO), MARKS SANDRO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 044.929.371-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA ESCAVAÇÃO DE REPRESAS DESTINADAS A BEBEDOURO DE GADO – ATIVIDADE LÍCITA E NÃO SUJEITA A LICENCIAMENTO – PERÍODO DE SECA/ESTIAGEM – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE OS BENS E A INFRAÇÃO AMBIENTAL IMPUTADA – DESMATAMENTO EXECUTADO POR MAQUINÁRIO DIVERSO – ART. 25 DA LEI N. 9.605/1998 – INAPLICABILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA – POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO MEDIANTE TERMO DE FIEL DEPOSITÁRIO – PRECEDENTE DO TJMT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Restituição de Bens Apreendidos, que objetivou a liberação de dois caminhões e uma escavadeira hidráulica apreendidos no curso de fiscalização ambiental estadual. A autora sustentou a inexistência de auto de infração válido, a licitude da posse dos bens e a desproporcionalidade da medida, que afetava diretamente suas atividades econômicas. A sentença julgou procedente o pedido, determinando a restituição definitiva dos bens mediante termo de fiel depositário, reconhecendo ausência de prova de que os maquinários estivessem vinculados à prática de infração ambiental. O ente estadual apelou, defendendo a legalidade da apreensão, com fundamento no poder de polícia ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apreensão administrativa de bens móveis, realizada com fundamento em fiscalização ambiental, foi legítima à luz do poder de polícia do Estado; (ii) estabelecer se os bens apreendidos guardavam relação de causalidade com o ilícito ambiental apurado, a justificar a manutenção da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apreensão de bens pela Administração Pública, embora autorizada pelo art. 25 da Lei n. 9.605/1998, exige prova concreta de que os equipamentos tenham sido efetivamente utilizados na prática da infração ambiental, o que não se verifica no caso concreto.

4.

A prova documental constante dos autos comprova que os bens apreendidos eram utilizados para escavação de represas destinadas ao abastecimento de gado, atividade lícita e desvinculada da suposta prática de desmatamento alegada na autuação ambiental.

5.

A jurisprudência da Segunda Câmara de Direito Público do TJMT admite a restituição de bens apreendidos que não guardem nexo de causalidade com a infração ambiental descrita, sendo ilegítima a apreensão apenas pela presença dos equipamentos no local fiscalizado.

6.

A ausência de relação entre os bens e o ilícito, aliada à comprovação de sua propriedade e destinação lícita, torna desproporcional e abusiva a manutenção da apreensão, violando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do devido processo legal.

7.

A restituição dos bens, mediante termo de fiel depositário, mostra-se medida suficiente para resguardar o interesse público e a continuidade de eventual processo administrativo, sem prejuízo à instrução e à fiscalização ambiental.

8.

Mantida a sucumbência do ente estatal, é cabível a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante da atuação em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apreensão administrativa de bens móveis com fundamento no poder de polícia ambiental exige demonstração concreta de que os equipamentos foram efetivamente utilizados na prática da infração ambiental.

2.

A simples presença dos bens no local fiscalizado não justifica sua apreensão, quando comprovada sua utilização em atividade lícita e desvinculada da conduta lesiva.

3.

A restituição dos bens, mediante termo de fiel depositário, é medida adequada e suficiente para preservar o interesse público, quando ausente nexo de causalidade com a infração.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação Ordinária de Restituição de Bens Apreendidos, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por S. LOPES SANDIM LTDA – EPP, que objetivou a devolução de bens móveis e maquinários apreendidos pela Administração Estadual no curso de procedimento administrativo fiscalizatório.

Na peça inaugural, a parte autora alegou ser legítima proprietária dos bens apreendidos, consistentes em equipamentos industriais e veículos de transporte, utilizados em sua atividade econômica regular, sustentando que a apreensão administrativa se dera sem a observância do devido processo legal, notadamente por ausência de auto de infração formal, de instauração de processo administrativo regular e de intimação prévia. Afirmou que a constrição se mostrava abusiva e desproporcional, uma vez que os bens não eram objeto de crime ou infração que justificasse sua retenção e que o prolongamento da apreensão gerava grave prejuízo econômico, ante a paralisação das atividades empresariais e a deterioração natural dos equipamentos. Requereu, em sede liminar, a imediata restituição dos bens descritos, com a expedição de ordem de liberação, sob pena de multa diária, e, ao final, a confirmação definitiva da tutela e a declaração de nulidade do ato administrativo de apreensão. (Id. 310977433).

O pedido liminar foi deferido parcialmente, determinando-se a liberação dos bens móveis individualizados na inicial, sob a condição de que a autora os mantivesse em local conhecido e não alterasse sua destinação até decisão final do processo. (Id. 310977873).

Regularmente citado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação, na qual sustentou em sede de preliminar a incompetência absoluta do Juízo e, no mérito, defendeu a legalidade do ato administrativo de apreensão, amparado no poder de polícia da Administração Pública, voltado à apuração de irregularidades fiscais e ambientais atribuídas à autora. Alegou que a medida fora regularmente lavrada em auto de inspeção n. 0471000523; auto de infração/apreensão n. 0471001023, termo de embargo n. 0471001323, além de ter sido fundamentada em legislação estadual pertinente, inexistindo qualquer ilegalidade, de modo, que, o ato administrativo refoge ao controle do Poder Judiciário, eis que não eivado de ilegalidade.

Prosseguiu aduzindo, que o simples fato de que os instrumentos apreendidos estavam sendo utilizados em uma atividade ilícita, contribuindo, assim, para efetivação de uma infração administrativa ambiental, é suficiente para justificar a apreensão questionada.

Em impugnação à contestação, a autora reiterou os argumentos iniciais, insistindo na inexistência de auto de infração válido e na irregularidade do procedimento de apreensão, além de enfatizar que os bens não constituíam objeto de ilícito penal ou administrativo que justificasse a constrição, devendo prevalecer o direito de propriedade e o princípio da razoabilidade. (Id. 310977891).

Sobreveio sentença julgando procedente o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência e determinando a liberação definitiva dos bens descritos na petição inicial, sob a condição de assinatura de termo de responsabilidade pela autora, para guarda e conservação até ulterior decisão administrativa. O juízo de origem concluiu que a apreensão se dera de forma desarrazoada e sem amparo legal suficiente, reconhecendo que os autos não continham elementos que justificassem a continuidade da medida, sobretudo após a demonstração da propriedade e licitude da posse dos bens. (Id. 310977914).

Irresignado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a sentença incorreu em error in judicando ao desconsiderar a legalidade do ato administrativo de apreensão, praticado em exercício regular do poder de polícia. Ponderou que a retenção dos bens se justifica pela necessidade de resguardar o interesse público e assegurar a eficácia do processo administrativo, cuja tramitação ainda estaria em curso. Aduziu que o juízo singular invadiu a esfera de mérito administrativo, contrariando os princípios da legalidade e da separação dos poderes, e que a restituição antecipada, mesmo sob termo de responsabilidade, fragilizaria a apuração dos fatos e a conservação do patrimônio público.

Pugnou, assim, pela reforma integral da sentença, para julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, pela redução da condenação em honorários advocatícios, consignando que a Fazenda Pública, quando vencida, não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art.

20, §4o, do CPC, ou mesmo em valor fixo, segundo o critério da equidade. (Id. 310977918).

A parte autora apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso, sob o argumento de que a sentença observou o conjunto probatório e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Reiterou a inexistência de justificativa legal para a apreensão, bem como a comprovação documental da titularidade e licitude dos bens, destacando que o suposto ilícito apontado pela autoridade ambiental (desmate), diverge do serviço efetivamente prestado pela apelada, escavações de represas/barraginhas – bebedouros para gado, não demanda licenciamento ambiental, conforme Decreto 1585/2022 e Resolução do CONSEMA n. 41/2021. (Id.

310977922).

O Ministério Público, em segundo grau, deixou de oficiar, ante a natureza patrimonial do litígio e a ausência de interesse público primário específico. (Id. 314206851).

Após, vieram-me conclusos por distribuição regimental.

É o relatório. Prossigo na elaboração do voto.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação, contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cáceres – MT., que, resumidamente, JULGOU PROCEDENTES os pedidos formulados pela apelada, na Ação Ordinária de Restituição de Bens Apreendidos c/c Tutela Antecipada de Urgência n. 1010897-69.2023.8.11.0006, para determinar a imediata liberação, à autora S. Lopes Sandim Ltda., de dois caminhões (VW placa QBM7A59 e Mercedes-Benz L1620 placa NHD8D76) e de uma escavadeira hidráulica HID XE 150, mediante a assinatura de termo de fiel depositário pela empresa, em razão da inexistência de vínculo comprovado entre os equipamentos e a prática de ilícito ambiental, além de condenar o ente estatal em custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

Conhece-se da apelação, uma vez que própria e tempestiva.

No mérito, o recurso não merece provimento. Justifico:

A controvérsia recursal restringe-se à legalidade da apreensão administrativa dos referidos bens, efetuada pela fiscalização ambiental estadual, sob alegação de que teriam sido utilizados em suposta supressão irregular de vegetação.

A análise dos autos demonstra, contudo, que os equipamentos apreendidos não guardam relação de causalidade com o ilícito ambiental verificado. O conjunto probatório evidencia que a empresa apelada fora contratada em 23/10/2023 para executar serviço de escavação de represas destinadas ao bebedouro de gado, em propriedade rural da região de Cáceres, atingida por intenso período de seca e estiagem.

Os documentos que instruíram a peça inaugural comprovam que a atividade desenvolvida era lícita, voltada à preservação e ao bem-estar do rebanho, e não se confunde com desmatamento, o qual é realizado mediante utilização de tratores de esteira e rolo-faca, equipamentos específicos e diversos dos apreendidos.

Desse modo, embora o art. 25 da Lei n. 9.605/1998 autorize a apreensão de instrumentos, equipamentos e veículos utilizados na prática de infrações ambientais, a medida exige demonstração concreta de que os bens apreendidos foram efetivamente empregados na conduta lesiva, o que
não
ocorreu na hipótese.

A jurisprudência desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo é firme no sentido de que “é possível a restituição dos bens apreendidos que não guardam pertinência com a infração ambiental descrita na autuação” (Apelação Cível n. 1000323-61.2021.8.11.0101, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 29/08/2023).

Naquele precedente, este Sodalício consignou que:

“Ainda que os bens apreendidos sejam de terceiros de boa-fé, se eles foram, de fato, utilizados na degradação ambiental, mostra-se lícita a apreensão; todavia, se apenas se encontravam no interior do imóvel, mas não foram utilizados na prática do dano, a apreensão é ilegítima.
”

A ratio decidendi aplica-se integralmente ao caso em apreço, em que a simples presença dos maquinários no local fiscalizado não é suficiente para presumir sua utilização em ilícito, especialmente quando há prova documental robusta de que serviam a finalidade diversa, de escavação de reservatórios d’água, imprescindíveis à subsistência do rebanho bovino durante a estiagem.

Cumpre observar que a função ecológica do uso racional da água e do manejo sustentável do solo é igualmente tutelada pela legislação ambiental, de modo que impedir a escavação de represas destinadas a mitigar os efeitos da seca contraria o próprio interesse público ambiental, o qual deve buscar o equilíbrio entre proteção e uso sustentável dos recursos naturais.

Assim, à míngua de nexo causal entre os bens e o ilícito ambiental, a manutenção da apreensão configura excesso e desvio de finalidade, violando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como o direito de propriedade (art. 5o, XXII, CF).

A liberação dos bens, com a imposição de termo de fiel depositário, como determinado na origem, revela-se medida adequada e suficiente para assegurar o interesse da Administração Pública, sem causar dano à instrução de eventual processo administrativo.

No que toca aos honorários, mantida a sucumbência do Estado e inexistindo peculiaridade que recomende a aplicação § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil, mantém-se por via obliqua a condenação nos moldes fixados na instância singela, impondo-se, todavia, a majoração da verba fixada na origem (10%) para 12% sobre o valor atualizado da causa, considerada a atuação adicional em grau recursal.

Diante de tais baseamentos, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos, que se alinham à jurisprudência desta Câmara e aos princípios que regem o poder de polícia ambiental.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão da atuação em grau recursal.

Diante desse cenário, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença. Em razão do desprovimento, majoro os honorários fixados na origem em 2 (dois) pontos percentuais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.

Para fins de prequestionamento, reputam-se analisados os arts. 37, caput, e 225 da Constituição (legalidade, proteção ambiental e poder de polícia), o art. 373, I, do CPC (ônus da prova), bem como os princípios da prevenção e precaução, além das normas estaduais pertinentes que regem a fiscalização, apreensão e destinação de instrumentos de infração ambiental, bem, ainda, os §§ 2o, 3o, 8o e 11o do artigo 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025